Tribunal: TJPA
Processo: 0904388-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904388-21.2023.8.14.0301

APELANTE: MAIRA CAROLINA DE FREITAS

APELADO: EDNALVO APÓSTOLO CAMPOS - PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÕE QUE A REVALIDAÇÃO OCORRA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTAS NO ART. 207, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

2. A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo curso ou equivalente.

3. Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

4. Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, também regulamentado pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC, competindo à universidade a expedição de normas relativas ao rito a ser adotado para a validação.

5. No caso em análise, verifica-se que a UEPA optou em estabelecer o processo ordinário para fins de revalidação dos Diplomas estrangeiros do Curso de Medicina, com prévio edital elencando as fases do processo, conforme art. 2º da Resolução nº 3782/2022-CONSUN.

6. Desta forma, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MAIRA CAROLINA DE FREITAS
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 19904327) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ,
negou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) A impetrada, portanto, está fazendo uso da prerrogativa da autonomia administrativa de que goza e sobre a qual é vedada intervenção judicial, para determinar a não adoção do rito simplificado na análise e revalidação de diplomas de medicina expedidos por instituições estrangeiras, inexistindo ilegalidade.

(...)

Por todo exposto, considerando que não há violação a suposto direito líquido e certo da impetrante e que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, em conformidade com os arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 487, I do NCPC, e, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (...)”

Inconformada, a impetrante interpôs Recurso de Apelação (Id. 19904329).

Em suas razões recursais sustenta que, com base na Resolução nº 01/2022-CNE possui direito líquido e certo a ter o seu Diploma de Medicina obtido em uma universidade no exterior acreditada ao Sistema ARCU – SUL, revalidado pelo sistema simplificado.

Afirma que a Lei 9.394/1996 limita a autonomia das Universidades, pelo que não podem adotar medidas contrárias às normas gerais previstas nas Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de determinar que a autoridade coatora admita o processo de revalidação simplificada do seu diploma de medicina, no prazo legal previsto na já mencionada Resolução.

A Universidade do Estado do Pará - UEPA
apresentou contrarrazões (Id. 19904333), informando que, com base em sua autonomia assegurada constitucionalmente, optou pela não adoção do procedimento de revalidação simplificado para os diplomas estrangeiros do curso de Medicina, conforme regulamentado em Resolução editada pelo CONSUN/UEPA, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 19931768).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou desprovimento do recurso (Id. 19986605)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora/apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, autoriza expressamente em seu artigo 48, §2º, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

Ainda em seu artigo 53, consagra um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação,
cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares.

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Carta Maior,
in verbis:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022 (revogando os termos da Resolução nº 03/2016-CNE/CES), cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 4º Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

(grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras
não
ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806326-77.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Ademais, os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, vale frisar que a autora, embora residente em Ariquemes/RO (Ids. 19904280 e 19904281), espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeter às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença
de 1º grau, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024